Tribunal: TJSP
Processo: 1003609-55.2016.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de refeições para funcionários da ré RG3 que trabalhavam em uma obra. Ação monitória.
Os documentos acostados aos autos demonstram suficientemente a existência do grupo econômico composto pelas rés. Além de terem sede no mesmo endereço e de atuarem na mesma área, a saber, empreendimentos imobiliários, o preposto da ré Arboreto, que é uma das sócias da ré RG3,

Ementa:
Prestação de serviços. Fornecimento de refeições para funcionários da ré RG3 que trabalhavam em uma obra. Ação monitória.
Os documentos acostados aos autos demonstram suficientemente a existência do grupo econômico composto pelas rés. Além de terem sede no mesmo endereço e de atuarem na mesma área, a saber, empreendimentos imobiliários, o preposto da ré Arboreto, que é uma das sócias da ré RG3, assumiu a negociação extrajudicial do débito perseguido na presente demanda. Condenação solidária mantida.
A incidência de juros de mora em caso de atraso está expressamente prevista na cláusula 7.6 do contrato que instruiu a inicial, não tendo havido impugnação específica do demonstrativo do débito.
Recurso improvido.